Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 70921356, 70921357 e 70921358, o DF informa o pagamento do ofício requisitório de ID: 68630548 (favorecido M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários de execução). Manifeste-se o SINDIRETA acerca da quitação. Brasília, 23 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR